Tribunal: TJDFT
Processo: 0739234-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739234-75.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO GOMES DE PAULA PESSOA FONSECA APELADO: ALOYSIO CAMPOS DA PAZ NETO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Eduardo Gomes de Paula Pessoa Fonseca contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante requer a concessão de gratuidade de justiça, acostando mera reprodução fotográfica de seu “score” em serviço de proteção ao crédito (SERASA), sendo tal prova insuficiente para analisar o pleito. Intime-se a parte apelante para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 23 de setembro de 2021 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator